Tribunal: CARF
Processo: 10725.720601/2009-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mateus Soares de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-01-11

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.720601/2009-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.526 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Recorrente
BAKER HUGHES DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 29/12/2004, 11/01/2005, 13/01/2005, 10/03/2005, 05/05/2005,
07/11/2005, 20/08/2007
INFRAÇÃO
ADMINISTRATIVA
AO
CONTROLE DAS IMPORTAÇÕES. NÃO
OCORRÊNCIA.
Não configura infração administrativa ao controle das importações a falta de licenciamento não
automático por ocasião da nacionalização de mercadoria que tenha sido dispensada de
licenciamento quando de sua importação sob o regime de admissão temporária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Carlos Delson Santiago, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Wagner Mota
Momesso de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela recorrente as fls. 182-198 em face
da r. decisão de fls. 168-174, pugnando pela sua reforma, sustentando, em síntese:
- Da desnecessidade de licença de importação;
- da ausência de disposição legal precisa que estabelecesse a Exigência de licença de importação
para os casos em que as operações. Se enquadrassem simultaneamente na condição de dispensa”
e “não Dispensa” - aplicação do art. 112, do ctn.
- da afronta ao artigo 146, do ctn - da mudança no critério Jurídico adotado para exigência de
licença de importação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.720601/2009-67
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.526 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720601/2009-67

Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
Da Tempestividade
O recurso encontra-se devidamente tempestivo, bem como reúne as demais
condições de admissibilidade e processamento.
2
Do Mérito
Todas as questões trazidas pela recorrente são de mérito e consistem, basicamente,
em reiterar os fatos já analisados em sede da decisão de primeira instância. Não assiste razão ao
recorrente.
A decisão de piso encontra-se devidamente fundamentada, dotada de uma
louvável riqueza de detalhes que, em função disso, pede-se vênia para adotar os fundamentos por
ela sustentados e transcrever nestes autos parte do referido acórdão:
A penalidade objeto do presente lançamento tem como conduta infratora a importação
de bens sem a referida guia ou licença de importação, tomando como premissa que bens
admitidos temporariamente estarão na condição de usados no momento de sua posterior
nacionalização.
O contribuinte, em suma, defende a tese de que o despacho para consumo de materiais
importados como novos sob o regime de admissão temporária não estaria sujeito ao
licenciamento não automático.
Não há dúvida de que importação de material usado é hipótese de licenciamento não-
automático prevista na portaria Secex no36/2007, art.9o, II, "e", conforme abaixo...
Com tais orientações publicadas pelo órgão em mente, e como forma de ilustrar nosso
raciocínio de convencimento, trago os fundamentos proferidos no voto do julgador
Emerson da Silva Cabral, nos autos do processo administrativo n.o 10725.720615/2009-
81 (Acórdão 7a Turma da DRJ/FOR no 08-43.136, sessão de 23/05/2018), adotando-os
também aqui, conforme trechos seguintes:
"Pelo que se depreende de tais orientações, não basta, para a exigência de
licenciamento não automático, no caso de opção, por parte do interessado, pela
nacionalização e subsequente despacho para consumo como forma de extinção do
regime de admissão temporária, que as mercadorias ostentem a condição de
“usadas”, devendo-se levar em consideração, nesse momento, o estado em que se
encontravam por ocasião de seu ingresso no regime, somente se tornando exigível essa
espécie de licenciamento se as mercadorias houverem sido importadas já na condição
de “usadas” ou, acaso “novas”, se estiverem relacionadas no Tratamento
Administrativo do Siscomex.
A outra única possibilidade de exigência do licenciamento não automático, conforme a
citada orientação emanada da RFB, seria no caso de alterações na legislação de
controle das importações virem a estabelecer essa necessidade, o que obrigaria o
importador a providenciar o respectivo licenciamento para o bem como se “novo”
fosse.
[...]
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.526 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720601/2009-67

É certo que os bens em referência, no momento do despacho de nacionalização,
ostentavam a condição de usados. Observa-se, entretanto, que nenhuma informação foi
trazida pela fiscalização no sentido de demonstrar que, no momento de ingresso no
regime de admissão temporária, as mercadorias estavam sujeitas ao licenciamento não
automático, seja porque, já naquela época, ostentassem a condição de “bens usados”,
seja por estarem relacionadas, quando da importação sob o dito regime, no
Tratamento Administrativo do Siscomex. Tampouco restou demonstrada a existência de
legislação superveniente referente ao controle das importações que dispusesse sobre a
necessidade de licenciamento não automático para os bens objetos da fiscalização.
Nessas circunstâncias, entende-se que inexistem nos autos elementos materiais
suficientes para demonstrar a ocorrência da infração imputada ao sujeito passivo, na
medida em que não ficou demonstrada, pela fiscalização, a obrigatoriedade de
apresentação de licenciamento não automático por ocasião da nacionalização e
respectivo despacho para consumo das mercadorias objeto das DI em questão.
Assim, há de prevalecer o entendimento de que, tratando-se de mercadorias
ingressadas no regime de admissão temporária na condição de “novas”, com
dispensa de licenciamento, não há necessidade de licenciamento quando de sua
nacionalização, ainda que, neste momento, se apresentem, tais mercadorias, na
condição de “usadas”, de modo que a multa lançada se mostra impertinente,
quedando, portanto, sem motivo o lançamento."
Assim, temos basicamente 2 situações:
1. Mercadoria nova admitida no regime de admissão temporária, com dispensa de
licenciamento: licenciamento dispensado quando da extinção do regime mediante
despacho para consumo da mercadoria, salvo alterações na legislação.
2. Mercadoria nova ou usada admitida no regime de admissão temporária sujeita a
licenciamento não-automático: licenciamento exigido quando da nacionalização da
mercadoria.
Dessa forma, razão assiste à impugnante quando correlaciona a exigência de
licenciamento à época da concessão do regime e a exigência de licenciamento quando
da extinção do regime via despacho para consumo, posto que o tratamento
administrativo para o produto ou operação prevalecerá. Ocorre que, no presente caso,
temos uma situação singular: foram dispensada de licenciamento no momento da
admissão temporária máquinas completas e despachadas para consumo partes e peças
dessas máquinas, as quais apresentaram nova classificação NCM e, portanto, com
tratamento administrativo diverso. Observemos o quadro abaixo, onde destacamos as
situações em que houve alterações de NCM: DI Admissão NCM LI Admissão DI
Consumo NCM 04/0672242-5 / 002 9015.90.90 Não tem 04/1329457-3/001
9015.90.90 04/0672242-5 / 001 9015.80.90 Não tem 04/1329457-3/002 8471.60.74
04/0716348-9 / 001 9015.80.90 Não tem 05/0030281-7/001 8471.60.74 04/0716348-9 /
001 9015.80.90 Não tem 05/0030281-7/002 9015.90.90 04/0786334-0 / 001 9015.80.90
Não tem 05/0045198-7 8543.89.99 04/1037799-0 / 001 9015.90.90 Não tem
05/0249550-7 9015.90.90 03/1082249-6 / 001 8431.43.90 Não tem 05/0462745-1
8431.43.90 03/1099966-3 / 001 8431.43.90 Não tem 05/0462746-0 8431.43.90
05/1105747-9 / 001 9015.80.90 Não tem 05/1199398-0 9015.80.90 07/0324089-1 / 001
4009.42.90 Não tem 07/1113025-0 / 001 4009.42.90 07/0324089-1 / 003 9015.90.90
Não tem 07/1113025-0 / 002 9015.90.90 07/0324089-1 / 002 8431.43.90 Não tem
07/1113025-0 / 003 8431.43.90 07/0324089-1 / 004 7312.10.90 Não tem 07/1113025-0
/ 004 7312.10.90
Nisto, torna-se IMPROCEDENTE a impugnação em relação às DIs no 04/1329457-
3/002, 05/0030281-7/001, 05/0030281-7/002 e 05/0045198-7, com MANUTENÇÃO
parcial do crédito tributário correspondente apurado conforme TABELA CRÉDITO
TRIBUTÁRIO APURADO de fl. 101 dos autos e exoneração do crédito restante.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.526 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720601/2009-67

Sem prejuízo da profunda análise do caso em tela em epígrafe, há de se anotar
ainda que a fiscalização analisou todas as declarações de importações apresentadas previamente
pelo recorrente, de modo a enriquecer previamente o processo para fins do julgamento em
primeira instancia, seja no que tange a documentos, seja em fundamentos jurídicos, mesmo que
parte deles não tenham sidos adotados na referida decisão.
3
Do Dispositivo
Do exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 239
DF CARF MF
Original